Tribunal: TJMT
Processo: 1031109-92.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031109-92.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSELEY GOMES BEZERRA - CPF: 812.756.761-20 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. TARIFA DE LIXO. MULTA POR VIOLAÇÃO DE HIDRÔMETRO. RETROATIVO DE ÁGUA E ESGOTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEFERIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c declaração de inexigibilidade de débito, determinando à empresa concessionária de serviço público a revisão da fatura de abril/2024, o cancelamento de parcelamentos referentes à tarifa de lixo, multa por violação de hidrômetro e retroativo de água e esgoto, bem como a compensação dos valores indevidamente pagos, e indeferindo o pedido de indenização por danos morais. A autora recorreu requerendo reforma quanto ao indeferimento da indenização. A ré, por sua vez, recorreu pela validação das cobranças impugnadas. A preliminar de impugnação à justiça gratuita, arguida pela parte ré, foi rejeitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) analisar a validade da concessão da justiça gratuita à parte autora; (ii) definir se são devidas as cobranças lançadas na fatura do mês de abril/2024, referentes à tarifa de lixo, multa por violação de hidrômetro e consumo retroativo de água e esgoto; (iii) verificar se é cabível a indenização por danos morais em decorrência das referidas cobranças.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte ré não apresenta elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte autora, motivo pelo qual se mantém a concessão da justiça gratuita.

4.

A concessionária de serviço público não comprova a legalidade das cobranças impugnadas, descumprindo o ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

5.

A multa por violação de hidrômetro não é respaldada por laudo técnico, termo de ocorrência assinado ou qualquer documento que demonstre contraditório ou ciência inequívoca da parte autora.

6.

A cobrança retroativa de água e esgoto carece de demonstração de erro anterior de medição ou de relatório técnico com base normativa que legitime o lançamento.

7.

A ausência de corte no fornecimento, de inscrição nos cadastros de inadimplentes e de qualquer outro elemento concreto de abalo à esfera da personalidade impede a caracterização de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8..

Recursos Improvidos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1031109-92.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Roseley Gomes Bezerra

Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrida(s):

Roseley Gomes Bezerra

Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
determinar
que a empresa reclamada, no prazo de 20 dias
revise
a fatura impugnada (abril/2024), devendo excluir as cobranças do parcelamento da tarifa de lixo, do parcelamento da multa moderado categoria residencial e do serviço de água e esgoto retroativo;

(b)
determinar
que a promovida efetive a emissão de nova fatura com vencimento em 45 dias a partir da data de sua juntada nos autos;

(c)
determinar
o cancelamento do Parcelamento da Tarifa de Lixo no valor de R$ 99,99 (noventa e nove reais, e noventa e nove centavos) dividida em 9 parcelas de R$ 11,11 (onze reais, e onze centavos), bem como proceda a compensação dos valores já descontados indevidamente nas faturas subsequentes;

d)
determinar
o cancelamento do Parcelamento da Multa Moderado - Categoria Residencial no valor de R$ 6.498,48 (seis mil quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos), dividida em 8 parcelas de R$ 812,31 cada, bem como proceda a compensação dos valores já descontados indevidamente nas faturas subsequentes;

e)
determinar
o cancelamento do Parcelamento da Serviço de Água e Esgoto Retroativo no valor de R$ 5.173,55 (cinco mil cento e setenta e três reais, cinquenta e cinco centavos), dividida em 7 parcelas de R$ 739,05 cada, bem como proceda a compensação dos valores já descontados indevidamente nas faturas subsequentes;

f)
indeferir
os pleitos de indenização por danos morais;

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte autora recorre requerendo a reforma da sentença apenas no ponto em que foi indeferida a indenização por danos morais, enquanto a parte ré postula a validação das cobranças canceladas, sustentando a regularidade da multa aplicada, do valor retroativo e da tarifa de lixo.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

A documentação acostada aos autos demonstra que, em 24/04/2024, a autora assinou a declaração de transferência de titularidade da matrícula nº 14480-0, bem como termo de assunção de débitos no valor total de R$ 7.157,63, incluindo fatura no valor de R$ 1.071,98 e débitos discriminados relativos à tarifa de lixo, retroativo de água e esgoto e multa por violação.

No entanto, conforme fundamentado na sentença, não foi produzida prova mínima da legalidade das cobranças ora impugnadas.

Em relação à multa por violação do hidrômetro, os documentos juntados pela concessionária se restringem a prints de tela e imagens unilaterais, sem assinatura do consumidor, sem laudo técnico ou termo de ocorrência com contraditório, tampouco demonstram entrega válida de notificação ou ciência inequívoca da parte autora.

No tocante à cobrança retroativa de água e esgoto, não houve demonstração de erro anterior de leitura, tampouco apresentação de relatório técnico com fundamento normativo hábil a justificar o lançamento adicional de consumo referente a período já vencido.

Quanto à tarifa de lixo, a concessionária não comprovou a origem do débito parcelado, sendo assim, a sentença concluiu de forma correta que

a ré não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, razão pela qual deve ser mantida a declaração de inexigibilidade das cobranças.

No tocante ao recurso da parte autora, que postula indenização por danos morais, entendo que também não merece provimento, tendo em vista que não houve corte de fornecimento de água, tampouco apresenta qualquer prova de negativação do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito.

O simples envio de faturas com valores discutíveis ou mesmo a existência de cobrança posteriormente tida por indevida não gera, por si só, dano moral indenizável, ausentes elementos concretos que evidenciem abalo à esfera da personalidade.

Assim, não demonstrado constrangimento relevante, interrupção de serviço essencial ou inscrição indevida em cadastros restritivos, inexiste nos autos elemento hábil a justificar a reparação pretendida.

Ante o exposto, conheço os recursos, porém,
NEGO-LHES PROVIMENTO
. Condeno os recorrentes ao
pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, em relação ao autor, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025